Tribunal: TJMT
Processo: 1024108-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024108-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 947.109.614-68 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), FERNANDA ROCHA CAMPOS POGLIESE - CPF: 975.117.656-53 (ADVOGADO), ANSELMO CARLOS LIMA E SA JUNIOR - CPF: 215.488.828-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR ICMS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CTN – DIREITO DE REGRESSO E RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se discute a cobrança de crédito tributário (ICMS), mas sim um direito de regresso e ressarcimento com a finalidade de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte, o que afasta a aplicação das normas do CTN no tocante ao prazo decadencial
.

Em se tratando de uma relação de natureza civil e não tributária, não há que se falar na aplicação
da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Dual Duarte Albuquerque Comércio Indústria Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de cobrança que lhe move a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., após sanear o feito, rejeitou a preliminar de decadência do direito de ação invocado pela ré, determinando o regular processamento do feito, com a indicação de eventuais provas pretendida pelas partes.

Inconformada, a agravante sustenta que a ausência de cumprimento do quanto disposto no art. 150, do CTN, durante o período compreendido entre os meses de maio de 2006 a janeiro de 2014, fez com que a respectiva constituição pelo lançamento em seu desfavor fosse alcançada pela decadência. Segue defendendo, que a r. decisão incorreu em
error in judicando
, ante a inobservância de que o crédito perseguido pela agravada é decorrente de uma sub-rogação, que teve como objeto créditos prescritos, devendo ser reconhecido a decadência, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN. Requer a reforma da r, decisão, com o acolhimento da preliminar de decadência e a extinção do feito, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do mesmo CPC.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 237270669).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 243905666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Dual Duarte Albuquerque Comércio Indústria Ltda., visando o recebimento de R$ 474.894,40 (quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), oriundo do pagamento de ICMS pela concessionária de energia desde a competência do 11/2014, conforme estabelecido no TAE firmado com o Estado de Mato Grosso, que prevê o direito de regresso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos clientes consumidores.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação (id. 136121713 – autos de origem), arguindo, em sede preliminar, a decadência do direito de ação, com fulcro nos arts. 156, inc. V e 173, ambos do CTN. No mérito, defendeu a ilegalidade da cobrança.

O douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, sob o fundamento de que
“os valores perseguidos pela autora nesses autos não correspondem a débito tributário, de modo que a aplicação do CTN demonstra-se incabível
in casu”
, rejeitou a preliminar de decadência, determinando o regular processamento do feito, com a indicação de eventuais provas pretendida pelas partes (id. 164479369 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a ausência de cumprimento do quanto disposto no art. 150, do CTN, durante o período compreendido entre os meses de maio de 2006 a janeiro de 2014, fez com que a respectiva constituição pelo lançamento em seu desfavor fosse alcançada pela decadência.

Segue defendendo, que a r. decisão incorreu em
error in judicando
, ante a inobservância de que o crédito perseguido pela agravada é decorrente de uma sub-rogação, que teve como objeto créditos prescritos, devendo ser reconhecido a decadência, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN. Requer a reforma da r, decisão, com o acolhimento da preliminar de decadência e a extinção do feito, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do mesmo CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
, sob o fundamento de que
“os valores perseguidos pela autora nesses autos não correspondem a débito tributário, de modo que a aplicação do CTN demonstra-se incabível in casu”
, rejeitou a preliminar de decadência, determinando o regular processamento do feito, com a indicação de eventuais provas pretendida pelas partes (id. 164479369 – autos de origem).

Superada essa questão, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que

o presente caso não envolve relação tributária, mas sim, direito de regresso e pretensão de ressarcimento de valor pago à fim de evitar eventual enriquecimento sem causa.

Sendo assim, é cediço que o artigo 173, inc. I, do CTN, preceitua que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Entretanto, no caso em voga, reafirmo que não se está discutindo a cobrança de crédito tributário, mas sim, de um alegado direito de regresso e

pago à fim de evitar eventual enriquecimento sem causa, o que afasta por completo a aplicação das normas do CTN.

Além disso, o art. 110, do CTN estabelece que
“a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”
, o que deixa claro que a aplicação das normas do referido código de normas a um caso de direito civil violaria o princípio da legalidade.

Por outro lado, o direito de regresso pretendido pela autora, ora agravada, está previsto no art. 934, do C. Civil, que é claro ao dispor que
“Aquele que ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver do causador a importância que pagou, salvo se este for seu descendente, absoluto ou relativamente incapaz”
.

Além disso, o art. 884, do mesmo
codex
, estabelece que
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

Destarte, não há qualquer sombra de dúvida, de que a demanda ajuizada pela autora, ora recorrida, trata-se de uma relação de natureza civil e não tributária, afastando assim a aplicabilidade do CTN e, via de consequência, da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do aludido código de normas.

Nesse contexto, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“os valores perseguidos pela autora nesses autos não correspondem a débito tributário, de modo que a aplicação do CTN demonstra-se incabível in casu”
, e ao concluir que
“tendo em vista que o pagamento fora realizado em 30/09/2021 (Id. 130467136) e a presenta ação foi proposta em 28/09/2023, dois anos após a constituição do débito, não há se falar em decadência do direito pleiteado”
(id. 164479369 – autos de origem).

Nesse sentido:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO
. PRELIMINAR. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM DEMANDA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRELIMINAR. COBRANÇA DE DESPESA COM ITCMD. DÉBITO DO INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 5 ANOS. INAPLICÁVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA
. MÉRITO. DESPESAS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO PELO INVENTARIANTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. COBRANÇA DE HERDEIRO BENEFICIADO. POSSIBILIDADE. COTA-PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO..

[...]

2. Não se aplica o prazo quinquenal previsto nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional quando a demanda não envolve pretensão de cobrança de crédito tributário exercida pelo Fisco em relação ao contribuinte, e sim pedido de ressarcimento de despesa oriunda do processo sucessório, a atrair o prazo decenal de prescrição, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.
[...]”
(TJDF, RAC n. 0732640-11.2021.8.07.0001, 4a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 02.03.2023 – negritei).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. LEI No 10.406 ( NOVO CÓDIGO CIVIL). OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em alguns casos, que a prescrição seja apreciada por meio da exceção de pré-executividade, desde que seja possível verificá-la a partir dos documentos constantes dos autos.

II - Considerando afastadas as disposições do CTN e as da Lei no 8.212/91, posto que a dívida não possui natureza tributária, nem deriva de contribuição previdenciária, temos que devem ser aplicadas as disposições do Código Civil
.

III - Com a vigência do Novo Código Civil, ocorreu a fixação de prazo prescricional específico para pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, qual seja três anos, conforme se depreende do artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV
.

IV - No caso dos autos, tendo a constituição definitiva da dívida (referente ao período de 03/98 a 07/2000) ocorrido em 16/11/2005, bem como, datando o ajuizamento da execução de 06/07/2006, ou seja, decorridos pouco mais de três anos da vigência da Lei no 10.406/2002, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional da legislação anterior.

V - Agravo provido.”
(TRF-5,

RAI n. 81393-SE 2007.05.00.067116-0, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho (Substituto), j. 27.11.2007 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024